Tribunal: STF
Processo: SS 5600
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Meio ambiente. Patrimônio cultural. Serra do Curral. Exploração Mineral. Tombamento. Proteção provisória pela Portaria IEPHA/MG nº 22/2022. Referendo pelo CONEP pendente. Decisão que impede a reunião de referendo para que sejam realizadas tratativas conciliatórias entre os diferentes interessados perante o TJ/MG. Ausência de pronto risco à proteção do bem. Quadro processual que afasta a grave lesão à ordem pública, por (i) vigente a proteção provisória; (ii) temporário o impedimento ao referendo pelo CONEP; e (iii) realizado o procedimento conciliatório em tempo razoável e espaço participativo. Prevalência da busca de solução consensual. Suspensão denegada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, com o fim de suspender decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Agravo Interno na Suspensão de Segurança nº 1611940-87.2022.8.13.0000, no que manteve medida liminar em mandado de segurança para sobrestar a análise, deliberação e decisão do tombamento provisório da Serra do Curral, reconhecida como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO, pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP).



    Narra que a empresa Taquaril Minerações S/A (TAMISA) impetrou mandado de segurança em que questiona, como titular de direitos minerários no âmbito do empreendimento Complexo Minerário Serra do Taquaril, situado na Serra do Curral, contra a Portaria nº 22/2022 da Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (IEPHA), que, ad referendum do órgão competente para deliberar sobre tombamento estadual, o CONEP, instituiu proteção provisória da Serra do Curral, a impor restrições ao uso e à ocupação do solo na região. Compreende a empresa, na origem, que o ato de acautelamento provisório seria de competência exclusiva do CONEP, inexistindo qualquer atribuição do presidente do IPHEA a tanto, bem assim não demonstrada iminente ameaça ao bem para proteção da espécie.



    Expõe que, no mandado de segurança, deferida parcialmente a liminar pelo juízo de primeiro grau, de modo a determinar, nos termos do dispositivo da decisão, “a suspensão dos efeitos da Portaria IEPHA nº 22/2022, do Edital de Comunicação IEPHA nº 01/2022, bem como, o sobrestamento de análise, deliberação e decisão da matéria tombamento da referida área pelo CONEP, e desconstituição de eventual decisão sobre o tema tombamento, que repercuta negativamente na esfera jurídica e patrimonial da Impetrante, sobretudo no que se refere às suas licenças ambientais e direitos minerários, tomada pelo órgão colegiado durante a Reunião Ordinária convocada para 13/7/2022 ou em sessões seguintes, extraordinárias ou ordinárias, até o julgamento definitivo deste writ.”



    Informa ajuizado, pela própria municipalidade ora requerente, contra a decisão de primeiro grau, pedido de suspensão dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pedido esse inicialmente deferido, o que resultou no reagendamento da reunião de referendo pelo CONEP para 27.7.2022.



    Interposto agravo pela empresa contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, acolhido “parcial e provisoriamente o pedido de reconsideração apenas para determinar que, por ora e até que sejam exauridas as tratativas no âmbito do CEJUSC de 2º Grau – as quais deverão ser iniciadas com a máxima brevidade possível –, a CONEP não realize a sessão com vistas ao referendo da proteção provisória da Serra do Curral, assegurada pela Portaria IEPHA nº 22/2022”.



    Realizadas audiências de conciliação em segundo grau em 05.8.2022 e 02.9.2022. Nesta, elaborado cronograma para o tombamento provisório e postergada a reunião do CONEP para meados do ano de 2023. Discordou, o requerente, de dita postergação, a retirar-se do procedimento conciliatório.



    Destaca que, nesse quadro, “caso não existissem as decisões judiciais mencionadas, o CONEP já teria realizado a sua deliberação em julho de 2022, com a possível decisão a favor da Serra do Curral e consequente notificação dos proprietários, iniciando os efeitos do tombamento provisório e impedindo novas degradações da Serra do Curral”.



    Argumenta consistir censura prévia ao possível tombamento da Serra do Curral o impedimento, pelo Poder Judiciário, de deliberação do tema pelo órgão estadual competente, em prejuízo da proteção e preservação do patrimônio cultural e do meio ambiente.



    Pontua reconhecida a relevância cultural da Serra do Curral, em toda a sua extensão, a abranger os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, pelo Decreto Estadual nº 48.443/2022. Na mesma toada, a Lei nº 11.403/2022 do Município de Belo Horizonte, que institui o Dia do Pico Belo Horizonte e destaca a importância da Serra do Curral.



    Traça histórico e relata o estado atual da exploração mineral na região. Refere que a Serra do Curral recebe proteção insuficiente, inclusive à luz dos tombamentos municipal e federal já havidos. Também, indica os impactos ambientais negativos da atividade minerária na região, assim resumidos:



    1) Riscos relativos à preservação do meio biótico (fauna e flora) de Belo Horizonte, com destaque para o corredor ecológico da Serra do Curral e agravamento do risco a espécies ameaçadas de extinção.



    2) Riscos à fauna e à população de Belo Horizonte, inclusive usuários do Hospital da Baleia, em razão do ruído, das vibrações e da alteração da qualidade do ar da capital mineira decorrentes da atividade minerária.



    3) Ameaça à integridade das cavidades e cavernas, impossibilitando a prospecção espeleológica na vertente belo-horizontina da Serra do Curral.



    4) Risco sobre as Unidades de Conservação, com destaque para os parques municipais das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale, diante da exclusão da Fundação de Parques do Processo de Licenciamento Ambiental, cuja autorização prévia é exigida por lei.



    5) Risco de perda do título de Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, tendo em vista o impacto nas áreas-núcleo (Parque das Mangabeiras e Mata da Baleia), destinadas à proteção integral. 6) Risco à segurança hídrica de Belo Horizonte, incluindo o comprometimento dos mananciais subterrâneos e das águas superficiais, bem como a ameaça ao abastecimento de 70% da população de Belo Horizonte.



    7) Ameaça à Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, cujo direito de consulta prévia foi desrespeitado pelos órgãos estaduais.



    8) Risco geológico ao perfil montanhoso da Serra do Curral e, em especial, ao Pico Belo Horizonte, patrimônio cultural, paisagístico e histórico tombado pelo Município de Belo Horizonte.



    Explicita que “a avaliação a respeito da proteção da Serra do Curral deve ser feita no âmbito do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP, órgão plural, e não em uma audiência de conciliação realizada no âmbito do Poder Judiciário, em que sequer foi permitida a presença da sociedade civil, e com uma mineradora, principal interessada na não efetivação do tombamento da Serra do Curral, em posição protagonista.”



    À alegação de a grave ofensa à ordem pública pela postergação do tombamento provisório, em violação da separação de poderes (art. 2º, CF) e à vedação de proteção insuficiente do patrimônio cultural (arts. 215 e 216, CF) e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF), requer, inclusive liminarmente, o sobrestamento da eficácia da decisão impugnada, “a fim de que o CONEP possa convocar imediatamente a reunião para deliberar sobre o tombamento provisório da Serra do Curral.”



    2. O Estado de Minas Gerais, em sua manifestação, expõe que o requerente parece confundir o tombamento com o licenciamento ambiental, trazendo matérias pertinentes a outros processos judiciais.



    Pondera que “o estabelecimento de cronograma em audiência de mediação, com ampla discussão e novos estudos, constitui medida salutar, já que o tombamento provisório possui a mesma eficácia do definitivo.” Considera apropriado sejam realizadas audiências públicas antes do tombamento provisório e haja participação, na discussão, inclusive dos municípios afetados e do Ministério Público, e não somente da mineradora que é autora do mandado de segurança em questão.



    Acrescenta que as tratativas negociais perante o tribunal local, ainda não esgotadas, visam a resolver o litígio, de modo que a competência do CONEP possa ser exercida de modo adequado, sem condicionar o conteúdo da decisão a ser tomada pelo órgão.



    Ressalta que a decisão do Presidente do TJ/MG não autoriza que a empresa realize atividades no local objeto da proteção provisória pelo IEPHA.



    3. A Taquaril Mineração S/A (TAMISA) entende que a proteção cautelar conferida pelo IEPHA não se confunde com o tombamento provisório previsto no Decreto-lei nº 25/1937, e explicita restaurada a eficácia da portaria do IEPHA pela decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mesmo após o juízo de retratação.



    Diz ter se comprometido a não realizar qualquer intervenção na área objeto de licença de instalação (ainda não de operação), enquanto não finalizado o procedimento conciliatório em segundo grau, o qual tange apenas ao tombamento estadual e as providências do CONEP para tanto, com destaque para os estudos prévios necessários.



    Tece considerações sobre o mérito do mandado de segurança em que proferida a decisão impugnada, a referir a incompetência do IEPHA e a violação da teoria dos motivos determinantes.



    Entende que a ato de referendo da proteção provisória pelo CONEP não pode ser transformado em decisão sobre o tombamento, pois dependente, este, de dossiê técnico, que inexistiria completo e finalizado.



    Quanto às audiências de conciliação havidas perante o TJ/MG, pontua que, em 05.8.2022, se comprometeu a não intervir nem suprimir vegetação na área do empreendimento até que finalizadas as tratativas. Na oportunidade, registrado, ainda, que a decisão suspensiva inicialmente concedida pelo Presidente daquele tribunal estava mantida no que dizia respeito à restauração da eficácia da Portaria do IEPHA, isto é, parte não afetada pelo juízo de retratação parcialmente operado exercido na sequência. Também, assentado pelo Estado de Minas Gerais que apresentaria cronograma para complementação dos estudos necessários à deliberação do tombamento.



    Realizada segunda audiência em 02.9.2022, efetivadas tratativas consensuais a respeito de referido cronograma entre o IEPHA, o CONEP, a SEMAD, o MP/MG, os Municípios de Nova Lima e Sabará e a TAMISA. O Município de Belo Horizonte, ao momento da assinatura da respectiva ata, pretendera impor condições para concordar com o cronograma delineado, condições essas que constituem as razões do presente pedido suspensivo.



    Compreende que “o MBH não possui legitimidade (i) para controlar o mérito do mandado de segurança originário; (ii) para praticar ou exigir a prática de ato administrativo que não é de sua competência decisória, o tombamento estadual; (iii) para exigir que o EMG decida sobre o tombamento sem a devida complementação dos estudos técnicos exigidos; (iv) para impedir que o EMG participe de procedimento de autocomposição perante o TJMG e decida sobre tema de sua exclusiva competência, inclusive, quanto aos prazos e ao cronograma que entender necessários para a complementação dos estudos essenciais para o tombamento estadual; bem como, não possui cabimento o requerimento, tendo em vista que (v) o juízo suspensivo já foi exercido pelo Presidente do TJMG com a restauração dos efeitos da proteção provisória da Portaria IEPHA nº 22/2022, cuja aplicabilidade imediata independe de ato-referendo do CONEP; (vi) o MBH sequer interpôs agravo interno contra a decisão do Presidente do TJMG; (vii) o MBH faz uso deste incidente como sucedâneo recursal e mediante supressão de instância, submetendo ao e. STF matérias sequer decididas nas instâncias ordinárias e afetas a outros procedimentos”.



    Pugna, nesses termos, pela incognoscibilidade da medida requerida ou, subsidiariamente,pelo seu indeferimento.



    4. O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da medida, por prevalência das tratativas consensuais:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. SERRA DO CURRAL. DECISÃO PELA REMESSA DO FEITO AO CEJUSC. AMBIENTE CONCILIATÓRIO. INTERESSE DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar pedido de suspensão de efeitos de decisão por meio da qual se impediu o prosseguimento do procedimento destinado ao tombamento da Serra do Curral, uma vez que o tema ostenta natureza constitucional, envolvendo a interpretação e a aplicação dos arts. 2º, 215, 216 e 225 da Constituição Federal. 



    2. Há de se reconhecer a ausência da alegada ofensa à ordem pública em decisão que se limita a privilegiar a busca pela solução conciliatória em atendimento à vontade das partes, notadamente, do ente federativo que detém, em sua estrutura administrativa, o órgão competente para deliberar e efetivar o acautelamento cultural do bem controvertido.



    3. A ausência de demonstração clara e objetiva de ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela, corroborada pelo estímulo à autocomposição da lide em consonância com o ordenamento jurídico-processual, inviabiliza a concessão da medida. 



    4. Há risco de dano inverso na tentativa de frustrar as tratativas conciliatórias, já iniciadas no âmbito do CEJUSC de 2º grau do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e que se contrapõe ao interesse de ambas as partes que integram o mandado de segurança originário. 



    — Parecer pelo indeferimento da medida de contracautela. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    6. No presente caso, a requerente pretende possibilitar que o CONEP delibere sobre o tombamento provisório, em particular mediante o referendo da proteção provisória conferida pelo IEPHA/MG.



    Eis o teor da decisão liminar de primeiro grau (destaquei):



    (...)



    In casu, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, nos termos da fundamentação que segue. 



    (...)



    Em análise perfunctória, razão lhe assiste, na medida em que a Lei Delegada 170/2007, em seu art. 2º atribui a competência do tombamento ao Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, e não ao Presidente do IEPHA, em que pese este instituto tenha competência para a identificação, reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural. 



    Ou seja, a competência administrativa decisória é do CONEP. 



    Ademais, conforme Portaria IEPHA nº 22/2022 não há conclusão dos estudos técnicos formadores do Dossiê, necessário a identificação do risco ao bem, não podendo como previsto na referida norma “representar eventual risco”. 



    Nesse cenário, não houve observância ao art. 12, da Portaria IEPHA nº 29/2012, transcrito alhures, base para edição da Portaria IEPHA 22/2022, que determina que deve ser iminente e comprovada ameaça do bem cultural, baseada em relatório técnico elaborado por equipe interdisciplinar do Instituto. 



    Imperioso salientar, que em análise preliminar, como as licenças ambientais expedidas são válidas, em que pese ser de conhecimento deste juízo as várias ações ajuizadas para sua desconstituição, não houve decisão ainda contrária, não é possível considerar tal fato a ameaça descrita no artigo mencionado. 



    Posto isso, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, determinando a suspensão dos efeitos da Portaria IEPHA nº 22/2022, do Edital de Comunicação IEPHA nº 01/2022, bem como, o sobrestamento de análise, deliberação e decisão da matéria tombamento da referida área pelo CONEP, e desconstituição de eventual decisão sobre o tema tombamento, que repercuta negativamente na esfera jurídica e patrimonial da Impetrante, sobretudo no que se refere às suas licenças ambientais e direitos minerários, tomada pelo órgão colegiado durante a Reunião Ordinária convocada para 13/7/2022 ou em sessões seguintes, extraordinárias ou ordinárias, até o julgamento definitivo deste writ. 



    Pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, inicialmente deferida a suspensão da liminar (SLAT Nº 1.0000.22.161194-0/000, destaquei):



    (...)



    No entanto, sob a ótica da grave lesão, é cristalino que permitir tal exploração [mineral] representa um potencial seriamente lesivo à ordem pública, “impedindo a efetivação da tutela do patrimônio cultural, além da colisão frontal com as normas constitucionais”. 



    Ora, a par de as licenças ambientais prestigiadas pelo decisum objurgado estarem sendo massivamente questionadas, perante o Poder Judiciário, justamente pelo potencial lesivo da exploração do empreendimento, como visto, o interesse no tombamento da área já foi declarado na Portaria IEPHA nº 22/2022 – a qual, em princípio, não foi submetido à apreciação do CONEP no último dia 13/07/2022, por força da medida liminar deferida pelo Juízo a pedido da sociedade empresária interessada. 



    No tocante à necessidade de comprovação de inequívoca e iminente ameaça ao bem, como bem posto pela municipalidade na exordial do pleito suspensivo, “chega a ser intuitiva a incompatibilidade da atividade minerária com o acautelamento provisório, com vista ao tombamento, de um conjunto montanhoso, uma vez que, nas palavras de Milaré, ‘[...] não há como extrair um mineral sem danos. Constitui tal atividade, sem dúvida, uma agressão sumária à natureza adormecida, representando um dos ramos industriais mais perversos do ponto de vista ambiental’”.



    (...)



    Nessa toada, é flagrante que permitir a exploração mineratória Complexo Minerário Serra do Taquaril, CMST, na Serra do Curral, é relevantemente contrário ao interesse público. Nas palavras apostas pela municipalidade requerente, “se o acautelamento provisório pela Portaria IEPHA 22/2022 (...) tem em vista o tombamento estadual da Serra do Curral, a iminente instalação de um empreendimento minerário é elemento suficiente para se vislumbrar a ameaça ao bem cultural. (...) Ou seja, se o fim pretendido é o tombamento da Serra do Curral, é fundamental a sua proteção provisória, na forma do art. 12 da Portaria IEPHA 29/2012, uma vez que a atividade minerária não faria outra coisa que não a destruição e mutilação do bem de relevante interesse cultural reconhecido”.



    Com efeito, é, efetivamente, muito simples concluir pela impossibilidade do exercício da atividade mineratória sem qualquer tipo de modificação da área explorada, uma vez que a mineração visa, justamente, a retirada de minérios da terra, ou seja, a subtração de substância componente do solo – o qual, como visto, compõe espaço/paisagem que, inquestionavelmente, é objeto de interesse de tombamento por parte do Estado –.



    (...)



    Por tudo quanto dito, vislumbro enquadrar-se a espécie nas hipóteses autorizadoras do deferimento da medida suspensiva previstas na legislação de regência do instituto. 



    Destaque-se, por derradeiro, a conveniência de que os envolvidos empenhem esforços na busca de uma solução consensual para o imbróglio no âmbito da CEJUSC de 2ª Instância, haja vista a relevância da matéria, bem como sua inequívoca repercussão social.



    (...)



    À vista do exposto, DEFIRO o pleito do Município de Belo Horizonte para suspender a eficácia da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5146574-26.2022.8.13.0024. 



    Nada obstante, a eficácia da presente decisão deverá subsistir até que a questão seja revista por um dos órgãos fracionários deste Tribunal, tal como exposto alhures.



    Posteriormente, reconsiderada em parte e provisoriamente a decisão, para abertura de espaço conciliatório entre as partes (grifos no original):



    (...)



    Dito isso, pontue-se que, na espécie, em vista da presença dos requisitos legais, na data de 15/07/2022, deferi integralmente o pedido do Município de Belo Horizonte no sentido da sustação dos efeitos da decisão liminar prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca da Capital nos autos da ação mandamental citada supra, a qual havia determinado “a suspensão dos efeitos da Portaria IEPHA nº 22/2022, bem como o sobrestamento de análise, deliberação e decisão [acerca do tombamento da área em testilha na demanda] pelo CONEP” (ordem 7 da SLAT nº 1.0000.22.161194- 0/000). Com isso, incontinenti, foi agendada, para o dia 27/07/2022, nova reunião para avaliação de possível ratificação, pelo CONEP, da suspensão provisória ultimada pela IEPHA – e a aludida data já se avizinha –. 



    No entanto, considerando que os elementos trazidos pela agravante – impetrante do mandamus em cujos autos foi deferida a liminar de que ora se trata, e que figura como interessada no pedido de suspensão –, bem como a petição de ordem 29, apresentada pelo Estado de Minas Gerais nos autos da SLAT nº 1.0000.22.163401-7/000, acenam para uma possível solução consensual da lide, com potencial, não apenas de compatibilizar as pretensões das partes envolvidas na contenda, mas, também, de melhor atender aos anseios da sociedade como um todo, acolho parcial e provisoriamente o pedido de reconsideração apenas para determinar que, por ora e até que sejam exauridas as tratativas no âmbito do CEJUSC de 2º Grau – as quais deverão ser iniciadas com a máxima brevidade possível –, a CONEP não realize a sessão com vistas ao referendo da proteção provisória da Serra do Curral, assegurada pela Portaria IEPHA nº 22/2022. 



    Consigno, ainda, que a presente decisão não autoriza a ora agravante, Taquaril Mineração S/A (“TAMISA”), a realizar qualquer atividade na área em que estabelecida a proteção provisória pelo referido Instituto, ou seja, fica mantida a decisão agravada quanto ao mais. 



    Ato contínuo, determino a remessa imediata do presente recurso e da SLAT nº 1.0000.22.161194-0/000 ao CEJUSC de 2º Grau, para que convoque, além da parte agravante, os seguintes órgãos/entidades para participar da audiência de conciliação/mediação, sem prejuízo da intimação de eventuais outros interessados: Estado de Minas Gerais, Presidente do IEPHA, Presidente do CONEP, Município de Belo Horizonte, Município de Nova Lima, Município de Sabará e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    Realizadas, até o momento, duas audiências conciliatórias, em 05.8.2022 e 05.9.2022, consoante relatado. 



    Nos termos de manifestação que instrui a inicial, a municipalidade requerente concordaria com o prosseguimento da conciliação apenas se houvesse (i) início imediato do procedimento de tombamento provisório; e (ii) suspensão do termo de ajustamento de conduta em vigor entre a Mineração Gute Sicht e o Estado de Minas Gerais. Opõe-se ao cronograma sugerido na segunda audiência, “por entender que a reunião do CONEP para 2023 fragiliza a proteção da Serra do Curral aos ataques atuais e contraria a razão de existir do instituto do tombamento provisório”, a retirar-se, dessa forma, da mesa de negociação (doc. 6, p. 214-222).



    7. Reproduzo, ainda, a ilustração da área do tombamento visado, trazido pelo Município de Belo Horizonte:



    Nos termos da Portaria IEPHA nº 22/2022, eis o correspondente perímetro da proteção provisória conferida pelo órgão à Serra do Curral e respectivos limites municipais:1



    8. Admissibilidade. Exercido parcialmente o juízo de retratação pelo Presidente do TJ/MG, ainda que de modo provisório, a possibilitar a conciliação entre as partes, viável o manejo da presente medida, uma vez impedida a deliberação do CONEP sobre o ato normativo do IEPHA, que é o que se quer aqui permitir.



    Possível reconhecer, ademais, a existência de matéria constitucional, quanto à estrita questão levantada pela municipalidade, qual seja, o impedimento, por decisão judicial, de o órgão competente deliberar sobre o tombamento, em detrimento dos deveres de proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural impostos constitucionalmente (arts. 216, § 1º, e 225, CF). Não cabe, por evidente, dirimir questões fáticas ou infraconstitucionais, o que não é, a rigor, pretendido pela parte.



    Nesse sentido, devem ser afastados os obstáculos levantados nas manifestações apresentadas. Destaco que a exposição, na petição inicial, dos diversos impactos da exploração mineral na área e do contexto dos empreendimentos não tem o condão de desvirtuar a presente medida, de fazê-la sucedâneo recursal ou processo de conhecimento, mas explicitar o que o requerente entende por grave lesão, isto é, fundamentar o pedido suspensivo à luz de seus pressupostos legais.



    Também reconheço a legitimidade do Município de Belo Horizonte. Não há dúvida de que o pretendido tombamento o afeta, não obstante não apenas ele, consoante evidencia a acima reproduzida imagem do perímetro da proteção conferida pelo IEPHA.



    Ainda, deve-se notar que o mandado de segurança de origem não concerne somente ao empreendimento da TAMISA. Diversamente, o processo e a decisão tratam do Portaria do IEPHA e do processo de tombamento no que dizem com todo o perímetro da Serra do Curral objeto de proteção. Inequívoca, portanto, a existência de interesse e legitimidade do Município de Belo Horizonte para buscar suspender a decisão que, em seu entender, causa grave lesão à ordem pública.



    9. Cognoscível o pedido formulado, passo a apreciar o mérito.



    10. Reconhecido, por este Plenário, possível a configuração de “grave lesão à ordem pública, diante do manifesto e inafastável interesse público à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal)” (STA 171-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 12.12.2007, DJe 29.02.2008).



    No caso, o dever de proteção ambiental exsurge imbricado com a visada proteção do patrimônio cultural, por ser bem natural o objeto do tombamento pretendido (arts. 216, § 1º, e 225, CF). Não menos importante, para a configuração da lesão à ordem pública, a necessidade de observância do dever constitucional no que diz respeito aos bens culturais, que, na hipótese, vem reforçada por referida imbricação com a tutela do meio ambiente.



    Com efeito, “A proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro, enquanto direito fundamental de terceira geração, é matéria expressamente prevista no texto constitucional (art. 216 da CRFB/1988)”,  recepcionado, acrescente-se, o “Decreto-Lei nº 25/1937, que, ao organizar a proteção do patrimônio histórico e artís